Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-11.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000910-11.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s): GUSTAVO TANACA (OAB:SP239081-A), LUCAS LEAO CASTILHO (OAB:SP371282-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COBRANÇA DE ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). REMESSA DE MATERIAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração, mantendo a exigência de ICMS decorrente da aplicação do diferencial de alíquota (DIFAL), em razão do transporte de bens realizado entre a matriz da empresa, localizada em outro Estado da Federação, e obra situada no Estado da Bahia. A empresa autora sustenta que os bens transportados consistem em insumos e equipamentos utilizados na execução de obra de construção civil, tais como adesivos estruturais, tintas, suportes, ferramentas, aparelhos de ar condicionado e estruturas metálicas, inexistindo circulação mercantil ou destinação a consumidor final que justifique a cobrança de ICMS. Alega que tais bens não se destinam à comercialização, mas à execução de serviços de engenharia sujeitos ao ISS. A sentença entendeu configurada operação destinada a consumidor final, mantendo a legalidade da autuação fiscal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS, especificamente o diferencial de alíquota (DIFAL), sobre o transporte de materiais e equipamentos realizado entre estabelecimentos da mesma empresa, destinados à utilização em obra de construção civil executada pela própria contribuinte. III. Razões de decidir Os itens descritos nas notas fiscais correspondem a materiais e equipamentos utilizados diretamente na execução da obra, caracterizando insumos da atividade de construção civil, e não mercadorias destinadas à revenda ou à circulação econômica. A remessa desses bens ao canteiro de obras constitui mero deslocamento interno de materiais necessários à prestação do serviço, atividade sujeita à incidência do ISS, não configurando operação mercantil, por ausência de transferência de titularidade ou circulação jurídica de mercadorias. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme dispõe a Súmula 166, bem como que empresas de construção civil não estão obrigadas ao recolhimento de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais, nos termos da Súmula 432. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.099 da repercussão geral, firmou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou de operação mercantil. No caso concreto, os materiais foram remetidos pela própria empresa para aplicação em obra por ela executada, inexistindo circulação jurídica de mercadoria ou destinação a consumidor final, o que afasta a incidência do ICMS e do diferencial de alíquota exigido pelo Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS na operação descrita nos autos, declarar indevida a cobrança do diferencial de alíquota e assegurar à autora o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com inversão dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: Não incide ICMS sobre o deslocamento de materiais e equipamentos entre estabelecimentos da mesma empresa destinados à utilização em obra de construção civil executada pela própria contribuinte. A transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de propriedade ou prática de ato mercantil, não configura fato gerador do ICMS nem autoriza a cobrança do diferencial de alíquota. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 110; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 166 do STJ; Súmula 432 do STJ; STF, ARE 1.255.885, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.08.2020 (Tema 1.099 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000910-11.2018.8.05.0044, em que figuram como parte recorrente ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,